Tribunal: CARF
Processo: 10880.932618/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932618/2013-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.980 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - DCOMP
Recorrente
G D DO BRASIL MÁQUINAS DE EMBALAR LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que também votava pela conversão em diligência, mas com estabelecimento do
encaminhamento do processo necessariamente a esta Turma, quando do retorno ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de número 15607.32816.230112.1.3.04-
000, de e-fls. 02 a 06, analisada em sede de Despacho Decisório de e-fls. 07 e 10/11, onde a
compensação restou não homologada por se ter verificado, que o pagamento indevido ou a maior
alegado já houvera sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
2. Mais especificamente, não se confirmou, no referido despacho decisório, o
valor principal de R$ 54.728,70 alegado como direito creditório a título de pagamento indevido
ou a maior, assim, restando, assim, não homologada a DComp citada.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
12/08/2013 (e-fl. 09), apresentou, em 11/09/2013 (e-fl. 12), manifestação de inconformidade de
e-fls. 12 a 17 e anexos, onde, em breve síntese, após pugnar por sua tempestividade e traçar
breve histórico processual, conforme competente relato da autoridade julgadora de 1a. instância,
alegava que:
“(...)
 A RFB não confirmou o montante de R$ 115.450,69 como sendo
pagamento indevido de IRPJ de 03/2011 por interpretar que o mesmo
já havia sido utilizado na quitação de outros débitos;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932618/2013-59
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932618/2013-59

 Em primeiro lugar, cumpre destacar que no mês de março de 2011 houve
a suspensão do débito de IRPJ, haja vista ter sido apurado prejuízo
fiscal no período, conforme se denota da análise da Ficha 11 da DIPJ
2012 (Anexo IV);
 Desta maneira, o pagamento efetuado a título de IRPJ relativo ao mês de
março de 2011 foi feito de forma totalmente indevida;
 O crédito tributário de pagamento indevido foi utilizado em duas
compensações:
24118.16111.3600811.1.3.04-4122
e
15607.32816.230112.1.3.04-0000;
 Ademais, através da planilha de controle de crédito tributário (Anexo
VII), demonstra ter apurado, atualizado e compensado de forma
totalmente correta o crédito tributário presentemente discutido, objeto
dos PER/DCOMP anteriormente relacionados;
 Ocorre que, por interpretação equivocada, a interessada acabou por
informar a existência de débito de IRPJ na DCTF de 03/2011, através
de retificação desta declaração efetuada em 16/07/2013 (Anexo VI);
 O equívoco na DCTF fica evidenciado pois o débito não foi vinculado ao
pagamento feito com DARF, mas sim à compensação feita no
PER/DCOMP em questão, onde o mesmo é objeto de crédito;
 O que houve, neste caso, foi tão somente um erro material ao retificar a
DCTF de 03/2011 (Anexo VI), visto que não houve débito apurado de
IRPJ no referido mês, conforme declarado através da Ficha 11 da
DIPJ 2012 (Anexo IV). A retificação de tal DCTF pode ser feita de
ofício, o que se requer;
 Desta forma, não há dúvida que o valor em questão deve ser considerado
como pagamento indevido de IRPJ de 03/2011, o qual foi utilizado para
as compensações perfeitamente indicadas pela interessada no
PER/DCOMP em análise.
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
21/06/2017, o Acórdão DRJ/RJO no. 12-88.603, de e-fls. 82 a 86, onde se julgou improcedente a
referida manifestação, na forma de seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COISA
JULGADA.
Faz coisa julgada o não reconhecimento do direito creditório em processo
administrativo anterior, não cabendo nova apreciação por esta Delegacia de
Julgamento, por ferir o Princípio da Segurança Jurídica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932618/2013-59

Não cabe a homologação de compensação cujo direito creditório não foi
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
5. Relevante, a propósito, ressaltar que o Acórdão de 1a. instância baseou-se na
decisão já proferida no âmbito dos autos do Processo Administrativo 10880.932616/2013-60
(Acórdão DRJ/RJO 12-88.601, de e-fls. 73 a 81) a qual, inclusive, já foi objeto de Recurso
Voluntário junto a este CARF, resultando aquele outro recurso na Resolução CARF no. 1402-
001.135, de lavra da 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara, datada de 11 de agosto de 2020 e onde
se resolveu converter aquele julgamento em diligência.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância do presente feito em 20/10/2017 (cf. e-
fl. 94), a contribuinte apresentou, em 17/11/2017 (cf. e-fl. 96), Recurso Voluntário, anexado
como Arquivo Não Paginável (de e-fl. 97) onde, após defender a tempestividade do recurso e
traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Inicialmente, ressalta que, consoante se depreende do Acórdão, o órgão
julgador entendeu que, "como o crédito tributário em questão já foi analisado no Processo
Administrativo n.° 10880.932616/2013-60" e não houve o reconhecimento do direito creditório,
"não cabe qualquer julgamento no âmbito deste processo administrativo acerca do direito
pleiteado, já que ocorreu a preclusão consumativa quanto ao direito de a interessada apresentar
fatos e motivos concernentes à sua análise";
b) A propósito, todavia, entende que, não obstante o direito creditório decorrente
de pagamento indevido de IRPJ de 03/2011 tenha sido utilizado em duas PER/DCOMP
(24118.16111.300811.1.3.04-4122 e 15607.32816.230112.1.3.04-0000), o fato é que há dois
despachos decisórios, dois processos de créditos autônomos e duas Manifestações de
Inconformidade que precisam ser apreciados, sendo inaplicável a apensação prevista no artigo
3o. da Portaria RFB n.° 1668/2016 em face do disposto no artigo 4o. da mesma Portaria. As
decisões podem ser iguais, mas devem ser proferidas duas decisões sobre o mérito processual;
c) Assim, preliminarmente, requer-se seja nulo ou anulado o Acórdão proferido,
com o retorno dos autos ao órgão julgador para exame dos argumentos e provas apresentados
pela Recorrente;
d) A seguir, deduz arguição de nulidade, por falta de apreciação dos elementos
anexados aos autos, alegando que a Turma Julgadora ateve-se a juntar Relatórios do Sistema
DCTF/RFB e do Sistema SIEF/RFB, sem qualquer análise de seus dados, pois tais documentos
confirmam os pontos acima indicados pela Recorrente. Alega que também não foi examinada a
informação constante na DIPJ, que está em harmonia com os dados do PER/DCOMP e em
divergência com os dados da DCTF em tela;
e) Ressalta que solicitou, ainda, a retificação de oficio do erro material referente à
indicação de débito inexistente de IRPJ de 03/2011 em DCTF, o que sequer foi apreciado pela
autoridade julgadora. Assim, defende que os argumentos, pedidos e documentos apresentados
pela Recorrente não foram corretamente analisados e considerados no exame do caso, o que
configura evidente e flagrante cerceamento do direito de defesa;
f) Entende, assim, que deve ser considerado nulo ou anulado o Acórdão recorrido
com a remessa dos autos à Turma Julgadora ou à autoridade fiscal para que analise e verifique as
informações e dados constantes dos autos e no próprio banco de dados da Receita Federal do
Brasil, proferindo nova decisão ou, caso assim não se entenda, pede a reforma do Acórdão
recorrido para reconhecer o crédito tributário referente ao pagamento indevido de IRPJ de
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932618/2013-59

03/2011 e, por conseguinte, homologar as compensações efetuadas informadas no PER/DCOMP
ora questionado(artigo 59, §3°. do Decreto n.° 70.235/72);
g) A seguir, deduz tópico onde sustenta que incorreu em erro de fato no
preenchimento da DCTF, percebido apenas quando da ciência do despacho decisório, quando
não era mais possível retificar a Declaração, entendendo que viola os princípios da legalidade e
tipicidade tributária atribuir à não retificação formal de DCTF importância superior à
comprovação de um recolhimento indevido, que entende defluir dos autos;
h) Reprisa argumentação constante de sua manifestação de inconformidade, no
sentido de ter realizado pagamento indevido de R$ 115.450,69, referente ao IRPJ devido para o
mês de março de 2011, uma vez que não apurou débito para o período, conforme consta de sua
DIPJ e, ainda, que na própria DCTF (não retificada) extinguiu o débito (alegadamente
inexistente) por compensação e não por vinculação ao pagamento que alega indevido;
i) Reitera que a Turma Julgadora não apreciou a documentação apresentada, e
junta, ainda, em sede Recursal documentos em anexo (Diário Geral de 2011, Razão Contábil de
2011, LALUR 2011, DIPJs e outros), a fim de contrapor os fatos trazidos aos autos pelo Acórdão
recorrido, nos termos do artigo 16 §4°, incisos "b" e "c" do Decreto n.°70235/72. Reitera que o
Diário Geral e o Razão Contábil de 2011 já foram entregues à RFB, sem qualquer
questionamento impugnação;
j) Cita que os documentos podem ser analisados por esta Turma ou, caso assim
não se entenda, requer a conversão do julgamento em diligência para que a documentação seja
examinada pela autoridade fiscal que, após relatório, deverá intimar a Recorrente sobre suas
conclusões e/ou pedidos de novas diligências/informações;
k) Por fim, pugna pela análise de todos os documentos anexados aos autos, em
obediência aos princípios da verdade material e moralidade, citando jurisprudência
administrativa a propósito;
l) Assim, requer:
l.1) seja anulado ou considerado nulo o Acórdão recorrido com a conversão do
julgamento em diligência para que a Turma Julgadora e/ou a autoridade fiscal analisem todos os
documentos e assertivas/pedidos dos autos, inclusive os ora juntados, e, ao final, seja
reconhecido o pagamento indevido de IRPJ de 03/2011 com o deferimento integral do referido
crédito tributário, a homologação das compensações efetuadas e a retificação de DCTF discutida.
l.2) Caso assim não se entenda, pede que esta Turma analise todos os documentos
e pedidos dos autos, ou determine a conversão do julgamento em diligência, sempre para os
mesmos fins indicados.
É o relatório.

Voto
7. Cientificada da decisão de 1a. instância do presente feito em 20/10/2017 (cf. e-
fl. 94), a contribuinte apresentou, em 17/11/2017 (cf. e-fl. 96), Recurso Voluntário, anexado
como Arquivo Não Paginável (e-fl. 97). Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
8. A fim de que seja possibilitado o prosseguimento na análise de mérito do pleito
quanto ao direito creditório em tela, entendo necessária a conversão do presente julgamento em
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932618/2013-59

diligência, abrangendo esta, consoante amparado pelo art. 16, §4o, “c”, do Decreto no. 70.235, de
1972, a necessária apreciação dos elementos de e-fls. 40 a 67 e, ainda, daqueles dos anexos
constantes de arquivo não paginável de e-fl. 98, simultaneamente ao atendimento da diligência
determinada pela Resolução CARF no. 1402-001.135, que se refere-se ao mesmo direito
creditório em litígio.
9. Destarte, conclusivamente, voto por converter o presente julgamento em
diligência, a fim de que a autoridade preparadora:
9.1) Realize a apensação do presente feito ao de número 10880.932616/2013-60,
conforme decisão expressa da autoridade julgadora de 1a. instância, de e-fl. 86;
9.2) De forma consistente com o decidido no âmbito do Processo
10880.932616/2013-60, verifique, quando do cumprimento da diligência demandada pela
Resolução CARF no 1402-001.135 e da Presente Resolução se há o direito creditório pleiteado
pela recorrente, abrangendo na análise:
a) os elementos produzidos pelo contribuinte naquele feito;
b) os elementos de prova anexados em sede da presente manifestação de
inconformidade de e-fls. 40 a 67;
c) Os elementos anexados em sede do presente Recurso Voluntário, consoante
arquivo não paginável de e-fl. 98, e, ainda
d) outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local.
A conclusão da diligência deverá se dar em relatório circunstanciado onde poderá,
ainda, a autoridade fiscal apresentar os seus esclarecimentos que julgar necessários à melhor
análise de tais fatos, inclusive com a citação da base legal que sustenta seu posicionamento.
Ainda, para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e quaisquer esclarecimentos adicionais ao
sujeito passivo, antes de elaborar o relatório ora requerido.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
9.3) Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos (ou seja, assim, de
ambas as diligências), retornem ao CARF os autos (agora já apensados) para fins de
prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital